Tribunal: TJDFT
Processo: 0748347-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC.
1. O comando do art. 5o, inciso LXXIV, da CF, diz respeito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, missão institucional da Defensoria Pública, como corolário ao princípio do livre acesso à justiça.
2. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que o agravantes não possuem condições de arcar com as custas do processo, não há como deferir as benesses da justiça gratuita.
3. Agravo não provido.